Tribunal: TJDFT
Processo: 0710017-85.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE PASSAGENS. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a requerida 123 VIAGENS E TURISMO LTDA "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL a reembolsar à parte autora a quantia total de R$ 3.676,00. Em suas razões, em síntese, o cabimento de indenização por danos morais.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990).
IV. Nos termos do art. 14 do CDC, "o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco (...)".
V. Restou incontroverso nos autos que os autores adquiriram passagens aéreas por intermédio do site da requerida para o trecho Brasília-Miami, ida em 07/10/2023 e volta em 26/10/2023, e que as passagens foram canceladas unilateralmente pela requerida, sem que fosse feito o reembolso do valor pago. O Juízo de origem condenou a requerida a restituir o valor pago pelas passagens aos autores, contudo, julgou improcedente o pedido de danos morais.
VI. Quanto à indenização pelo dano extrapatrimonial, em que pese a argumentação dos recorrentes, verifica-se que o desgaste que a situação causou não é suficiente para configurar lesão a direitos da personalidade, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos e outros sentimentos negativos que ferem a honra, a imagem, a saúde física ou psíquica do autor. Com efeito, cabia à parte autora demonstrar que as circunstâncias do caso concreto ultrapassaram a esfera do mero descumprimento contratual (art.373, I do CPC), o que não ocorreu, porquanto não trouxe aos autos qualquer prova nesse sentido, de modo que a sentença deve ser mantida.
VII. Precedentes: (Acórdão 1833174, 07262850820238070003, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 18/3/2024, publicado no DJE: 2/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão 1871856, 07098779420238070017, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 31/5/2024, publicado no DJE: 17/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão 1838881, 07123084020238070005, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 26/3/2024, publicado no DJE: 15/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VIII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno os recorrentes vencidos ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.